Tribunal: STF
Processo: RE 1266913
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Maranhão, assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FORMA TENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 63/63-v, o qual atestou que as lesões resultaram perigo de vida, debilidade permanente da função neurológica e de membro superior direito, bem como deformidade permanente pela assimetria dos globos oculares.
    2. Pelas provas colhidas, observa-se que a vítima e outras crianças estavam banhando no rio, quando o recorrente chegou e pegou uma espingarda que estava na margem e efetuou um disparo, atingindo o ofendido na cabeça.
    3. Cabe destacar que, não obstante o recorrente tenha afirmado que o tiro foi acidental, as testemunhas relataram que o acusado apontou a arma de fogo na direção das crianças e efetuou o disparo, fato que retira a consistência da alegação de ausência de animus necandi.
    4. Não resta dúvida de que a decisão de pronúncia carece de fundamentação, o que contraia o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, razão pela qual deve ser excluída a referida qualificadora.
    5. Ademais, inexiste nos autos elemento probatório no sentido da ocorrência da qualificadora do fútil, tendo em vista que as testemunhas não souberam informar o motivo do crime.
    6. Recurso parcialmente provido. Unanimidade.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVIII, d, e 93, IX, da CF. Aduz que o acórdão recorrido, ao retirar a qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que esta não restou devidamente provada, usurpou a competência do juiz natural da causa. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Nessa linha, vejam-se o ARE 782.245, de minha relatoria; o AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; o RE 559.742, Relª. Minª. Ellen Gracie; o ARE 740.279, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 786.153 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inadmissibilidade. Reapreciação de fatos e provas. Enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional. 
    2. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 
    3. Agravo regimental não provido.” 
    E mais: o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator